Tribunal: TJSP
Processo: 2247000-46.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Andradina que questiona o art. 4o da Lei Municipal no 3.793, de 1o de julho de 2021, que "dispõe sobre a criação do Pipódromo e cria a Semana Educativa do Uso Responsável de Pipas e dá outras providências". Inconstitucionalidade formal. Ofensa ao art. 22, XI, da Constituição Federal e ao art. 144 da Constituição Estadual. Precedentes

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Andradina que questiona o art. 4o da Lei Municipal no 3.793, de 1o de julho de 2021, que "dispõe sobre a criação do Pipódromo e cria a Semana Educativa do Uso Responsável de Pipas e dá outras providências". Inconstitucionalidade formal. Ofensa ao art. 22, XI, da Constituição Federal e ao art. 144 da Constituição Estadual. Precedentes deste E. Órgão Especial. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.